Tribunal: TJES
Processo: 0013674-47.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013674-47.2018.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WAGNER AMORIM STABNOW
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VÍCIOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ART. 619, CPP. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PRECLUSÃO DE MATÉRIA ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU E NÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 581, INCISO II, CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No tocante à alegada contradição existente entre os precedentes jurisprudenciais colacionados ao voto de relatoria e o caso concreto, vê-se que a intenção é clara de rediscussão de matéria já analisada, no momento em que se opõe os presentes aclaratórios como se um recurso ordinariamente previsto o fosse, desprezando o fato de os embargos de declaração serem uma espécie de recurso de fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do Código de Processo Penal.

2
.
Quanto ao vício supostamente ocorrido “na ausência de ratificação das teses recursais, mesmo após fundamentações terem sido acrescidas ao julgado inicialmente vergastado”, tal matéria não comporta análise na presente via, estando abarcada pela preclusão. Isso porque, após a apresentação da petição de fl. 1738, na qual o ora embargante afirmou que havia “interesse da defesa em opor de (sic) embargos declaratórios” – fl. 1740 - a magistrada
a quo
proferiu decisão (fl. 1741), determinando a intimação do órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição para ofertar suas contrarrazões, oportunidade em que decidiu o tema suscitado pela defesa, afastando a possibilidade de prover os aclaratórios opostos, manifestando-se de forma fundamentada acerca da matéria (fls.1749/1750).

3.
Ao cotejar o teor do dispositivo da r. decisão que desclassificou a conduta do acusado para o delito previsto no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, com excertos das contrarrazões do recurso em sentido estrito (fls. 1.754/1.756-v) apresentadas pelo ora embargante, vê-se que inexiste o aludido vício pretendido, na medida em que a própria defesa concorda com a interposição do recurso em sentido estrito, sem apresentar qualquer irresignação acerca do seu cabimento.

4.
O recurso cabível para a impugnação da decisão desclassificatória com remessa dos autos ao Juízo competente é o recurso em sentido estrito, na forma do art. 581, II, do Código de Processo Penal, e não a apelação. Precedentes.

5.
É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso. Precedentes.

6
.
“(...) mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.

7.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0013674-47.2018.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WAGNER AMORIM STABNOW

Advogado(s) do reclamado: FRANCARLO LUIZ DOS SANTOS SILVA, RICHARD SALLA RODRIGUES ROCHA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

WA
GNER

AMORIM STABNOW
, em face do v. acórdão (id 5030267), da lavra desta egrégia Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
a fim de pronunciar o ora embargante quanto ao crime insculpido no artigo 121,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e no artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, para que seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em consequência de tal
decisum
, o recorrente opôs o presente recurso no qual consignou que o que o v. acórdão foi omisso, por não ter se manifestado em relação à inadmissibilidade do recurso em sentido estrito, além de existir contradição entre a norma processual e o recurso erroneamente interposto.

Discorre, ainda, sobre a ocorrência de um “vício consubstanciado na ausência de ratificação das teses recursais, mesmo após fundamentações terem sido acrescidas ao julgado inicialmente vergastado”.

E, por fim, aponta suposta contradição “ante a inaplicabilidade das jurisprudências utilizadas para fundamentar o r.
Decisum
embargado”.

Pois bem. Sabe-se que o fundamento de validade para os aclaratórios se extrai do art. 619, do Código de Processo Penal, de onde se concebe que em face dos acórdãos proferidos poderão ser opostos embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nessa linha, o manejo do voto de relatoria proferido e, consequentemente, do v. acórdão embargado, demonstram,
concessa maxima venia
, a inexistência dos requisitos arguidos pela defesa, já que o mencionado aresto foi fruto de suficiente e motivada apreciação das teses jurídicas trazidas para os autos, tendo o embargante a evidente intenção de rediscutir o mérito da presente demanda.

Especificamente no tocante à alegada contradição existente entre os precedentes jurisprudenciais colacionados ao voto de relatoria e o caso concreto, vê-se que a intenção é clara de rediscussão de matéria já analisada, no momento em que opõe os presentes aclaratórios como se um recurso ordinariamente previsto o fosse, desprezando o fato de os embargos de declaração serem uma espécie de recurso de fundamentação vinculada.

In casu,
o v. acórdão impugnado, em verdade, não deixou de se manifestar sobre a matéria alegada no presente recurso. Mas ao contrário disso, enfrentou os temas de modo individualizado e coerente, com base em entendimento jurisprudencial amplamente aceito.

Ocorre que, alcançou conclusão diversa da esperada pelo ora embargante, o que parece ser o motivo de sua irresignação, razão pela qual nada há para ser esclarecido.

Prosseguindo, no tocante ao vício supostamente ocorrido “na ausência de ratificação das teses recursais, mesmo após fundamentações terem sido acrescidas ao julgado inicialmente vergastado”, por qualquer ângulo que se queira analisar a questão, tal matéria não comporta análise na presente via.

Em primeiro lugar, além do tema não estar sequer previsto no rol descrito no artigo 619, do Código de Processo Penal, como sendo um daqueles vícios – omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - cognoscíveis em sede de embargos de declaração, novamente desprezando a necessidade de demonstrar a fundamentação vinculada dos aclaratórios, a matéria, ao menos nesse momento, encontra-se abarcada pela preclusão.

Isso porque, após a apresentação da petição de fl. 1738, na qual o ora embargante afirmou que havia “interesse da defesa em opor de (sic) embargos declaratórios” – fl. 1740 - a magistrada
a quo
proferiu decisão (fl. 1741), determinando a intimação do órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição para ofertar suas contrarrazões, oportunidade em que decidiu o tema suscitado pela defesa, afastando a possibilidade de prover os aclaratórios opostos, manifestando-se de forma fundamentada acerca da matéria (fls.1749/1750). Confira-se:

“Acrescento apenas, por oportuno, que a defesa alega a importância de se mencionar que a vítima teria ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos e que estaria em alta velocidade no momento do acidente,
no entanto, o que se constata é que tais informações são irrelevantes no contexto da sentença proferida às fls. 1719/1725, que se ateve a analisar a conduta do acusado para formar o juízo convencimento acerca da configuração do crime doloso contra a vida, sendo despicienda, na espécie, maiores considerações acerca da conduta da vítima no dia do acidente
, o que poderá ser levado a efeito, se o caso, na prolação de sentença de mérito a ser realizada por um dos juízos criminais residuais desta Comarca”.

Por fim, no tocante aos alardeados vícios decorrentes da possível “inadmissibilidade do recurso em sentido estrito, novamente, constata-se que a defesa apresenta argumentos que não se adequam ao caso concreto.

Ora, ao afirmar que a interposição do recurso em sentido estrito em face de uma decisão de impronúncia redundaria em um “
erro grosseiríssimo
”, em verdade, entendo que é a própria defesa que cai em contradição.

Isso porque, ao cotejarmos o teor do dispositivo da r. decisão que
desclassificou
a conduta do acusado para o delito previsto no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, com excertos das contrarrazões do recurso em sentido estrito (fls. 1.754/1.756-v) apresentadas pelo ora embargante, vê-se, sem maiores digressões, que inexiste o aludido vício pretendido, na medida em que a própria defesa concorda com a interposição do recurso em sentido estrito, sem apresentar qualquer irresignação acerca do seu cabimento.

Senão, vejamos:

Sentença de fls. 1719/1725
:

“Assim, considerando que as provas acostadas aos autos indicam ter o acusado agido com culpa,
de rigor a desclassificação do crime atribuído a ele para o de lesão corporal praticada na direção de veículo automotor
.

Isto posto, com fundamento no art. 419 do Código de Processo Penal,
DESCLASSIFICO a conduta do acusado WAGNER AMORIM STABNOW para o delito previsto no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Ocorrendo a preclusão ou desprovido eventual recurso,
encaminhem-se os autos para redistribuição a uma das Varas Criminais Residuais de Vitória
, juntamente com eventuais objetos apreendidos, com as devidas baixas.

Contrarrazões de fls. 1754/1756-v
:

O recurso que se está contrarrazoa
n
do neste ato se trata RESE interposto contra sentença que desclassificou a acusação feita pelo MPES contra o recorrido
.

A desclassificação se deu dos crimes de tentativa de homicídio doloso (na modalidade de dolo eventual) e de conduzir veículo automotor sob influência de álcool, 121, e/e art. 14, II, ambos do CP e art. 306 da Lei 9.503/97 para o crime previsto no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro
. (...).

O juízo monocrático tem sim autoridade concedida pelo art. 413 do CPP para desclassificar quando não existirem indícios mínimos de crime doloso contra a vida.

No caso em tela não se tem qualquer indício de que o réu teria tentado matar a suposta vítima. Portanto,
o juízo da 1
ª
Vara Criminal de Vitória, ao desclassificar o crime imputado ao réu no presente processo para o crime de lesão corporal culposa ao volante está agindo de acordo com a regra legal estabelecida pelo CPP
.

E não é só. Por relevante, trago à colação precedentes jurisprudenciais que reforçam o cabimento do recurso em sentido estrito em casos idênticos ao ora em comento. Vejamos:

Desclassificação do crime doloso contra a vida para delito diverso de competência do juízo singular, com fundamento no art. 419, do código de processo penal.
Recurso defensivo. Juízo de admissibilidade. Inadequação da via eleita. Decisão apta a ser atacada por meio de recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, II, do código de processo penal. Todavia, ausência de má-fé. Fungibilidade recursal. Incidência do art. 579 do código de processo penal
. Precedentes. Mérito. Honorários advocatícios. Pedido de majoração do valor arbitrado em primeiro grau. Inviabilidade. Valor proporcional e arbitrado conforme os termos do art. 8º da resolução cm 5/19, atualizada pela resolução cm n. 9/2022. Precedentes. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; ACR 5000426-76.2021.8.24.0088; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho; Julg. 11/07/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, N/F DO ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NA FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS COM DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 129, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO SOB A TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA.
O recurso cabível para a impugnação da decisão desclassificatória com remessa dos autos ao Juízo competente é o recurso em sentido estrito, na forma do art. 581, II, do Código de Processo Penal, e não a apelação.
Todavia, considerada a acumulação de competências pelo juízo de origem, tempestividade e ausência de má-fé, mostra-se possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRJ; APL 0018823-62.2015.8.19.0011; Saquarema; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo de Oliveira Lanzillotta Baldez; DORJ 07/07/2023; Pág. 318).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Da decisão que desclassifica o delito de homicídio para aquele de disparo de arma de fogo cabe recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, II, do Código de Processo Penal
, não havendo se falar em aplicação do princípio da fungibilidade uma vez que, em razão de erro grosseiro, fora interposta apelação criminal pelo Ministério Público. (TJMG; RSE 0213532-55.2013.8.13.0231; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Danton Soares Martins; Julg. 06/06/2023; DJEMG 13/06/2023).

Ainda, em idêntica linha interpretativa, conforme descrito nas contrarrazões ofertadas pela douta Procuradoria de Justiça, “quando se trata de processo da competência do júri, e ao final do sumário de culpa, o juiz decidir pela desclassificação, caberá o recurso com fundamento no inciso II, pois o magistrado considerou que o Tribunal do Júri não é competente para o julgamento da causa. Destarte, não há omissão a ser sanada no caso em tela”.

Assim, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Desse modo, é inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...) II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...) 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.

À luz do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-
LHES
PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)